Tribunal: STF
Processo: ARE 1560839
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tema 551 da repercussão geral. Adequação. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. Ausência de vícios. Caráter infringente. Embargos rejeitados. 



    I. Caso em exame 



    1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental, mantendo a decisão agravada, a qual se fundamentou na incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão ora embargado incorreu nos vícios do art. 1.022 do CPC.



      III. Razões de decidir



     3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 



    4. A decisão embargada deixou claramente consignado que, para ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente e proceder ao reexame dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, conforme jurisprudência pacífica desta Corte.



    IV. Dispositivo



    5. Embargos de declaração rejeitados.